Tribunal: TJES
Processo: 5005283-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
ANULATÓRIA
–
PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº9.783/99
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - DECRETO 20.910/32 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
–

VIOLAÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº7.598/2008
-
VALOR DA MULTA
DO PROCON
JÁ REDUZIDO EM SENTENÇA

– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERV
Â
NCIA AO ART. 57 DO CDC –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. Prejudicial de Mérito:
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que a Lei nº 9.873/99, cujo §1º do art. 1º prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal
(AgInt no REsp 1665491/PR).

2.
Da mesma forma, também
não se faz possível a aplicação do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o referido diploma não trata da prescrição intercorrente, mas regula apenas prescrição quinquenal.
Precedentes do STJ.
Prejudicial rejeitada.

3.
Mérito:
Nos termos do art.124-A da Lei Municipal nº6.080/2003 (Código Municipal de Posturas), com redação alterada pela Lei Municipal nº7.598/2008, o tempo máximo de espera
em
agências bancárias localizadas no Município de Vitória é de 25 (vinte e cinco) minutos.
A
cliente apresentou as senhas e recibos que foram devidamente juntados ao processo administrativo e comprovam que retirou senha para atendimento na data de 06/01/14, às 12h26, mas somente foi atendida às 13h, o que revela um tempo de espera de 34 (trinta e quatro) minutos.

4
. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

5
.
C
aso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida
além do
montante
já fixado pelo juízo
a quo
, que a reduziu de
R$19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R
$
1
0.000,00 (
dez
mil reais)
, os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica d
a instituição financeira.

6. C
orreta a sentença recorrida no tocante a distribuição do ônus sucumbencial, vez que decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do
quantum
sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Nesse sentido, não há como eximir o autor, ora apelante, da obrigação sucumbencial – como pretende –, vez que
se sagrou
vencedor apenas em parte do pedido, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Causalidade.

7
.
Recurso
improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a prejudicial suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5005283-76.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

O autor

BANCO
DO BRASIL S/A

ajuizou esta Ação Anulatória em face do
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
colimando a declaração de nulidade do processo administrativo nº 117/2014 - FA 0114-000.680-2. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da multa imposta pelo PROCON Municipal.

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de piso, que reduziu de R$19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa aplicada no supracitado processo administrativo (Id 8618236).

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs a apelação de Id

8618238 sustentando, em síntese, que:
I)
o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON Municipal ficou parado por mais de 5 anos, de modo que a pretensão punitiva do órgão de proteção do consumidor encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, ante as previsões do art.1º, §1º da Lei Federal nº9.873/99 e do art.1º do Decreto nº 20.910/32;
II)
não houve violação à Lei Municipal nº7.598/08;
III)
a multa aplicada pelo PROCON viola os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Devidamente intimado (Id 8618242), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
deixou de apresentar contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 8618243.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que requereu o apelante
BANCO
DO BRASIL
S/A
a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art.1.012, §4º do CPC. Todavia, verifica-se que o presente feito trata de matérias já pacificadas na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, bem como na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Ademais, uma vez que o feito já se encontra em condições de julgamento, passo desde já ao juízo de cognição exauriente do mérito recursal.

- Prejudicial de mérito de prescrição intercorrente

De início, quanto à aplicação da Lei Federal nº9.873/99 ao caso em comento, conforme almeja o apelante
BANCO
DO BRASIL
S/A
, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em sentido contrário, inclusive em casos muito semelhantes de demandas consumeristas e em julgamento sob a sistemática dos repetitivos, entendendo pela sua inaplicabilidade aos processos administrativos estaduais e municipais, conforme se pode observar dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no Recurso Especial nº 1.665.491/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 21/11/17. Data de Publicação:28/11/17).

No mesmo sentido é firme a jurisprudência deste e. TJ/ES, como se pode constatar das ementas de diversos julgados:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1- O STJ possui jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (AgInt no REsp 1665491/PR).

2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

[...]

4- Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Classe: Apelação, 024110421922)

5- Recurso do Banco parcialmente provido para minorar a multa.

6- Recurso do Município desprovido.(TJ/ES. Apelação Cível nº 0030523-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 31/05/21. Data da Publicação: 14/06/21). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FERIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA.

1. Incabível o acolhimento da tese da prescrição, uma vez que
o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180227456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

2.É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

[...]

5.Recursos conhecidos, sendo o apelo da Instituição Financeira provido e do Município de Vitória improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0038481-10.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 30/03/21. Data da Publicação: 10/05/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RELAÇÃO DE CONSUMO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA VALOR DA MULTA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que
a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
.
Nestes termos, decidida a questão da não incidência da Lei 9.873/99 com força vinculante pelo julgamento de recurso repetitivo, afasta-se a alegada prescrição administrativa sustentada pela apelante.

[...]

6.Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0022512-13.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Julgamento: 21/10/19. Data da Publicação: 30/10/19). (grifo nosso)

Da mesma forma, também não se faz possível a aplicação do Decreto nº20.910/32, uma vez que o referido diploma não trata da prescrição intercorrente, mas regula apenas a prescrição quinquenal. Frise-se, inclusive, que também já se manifestou o c. STJ sobre a matéria, em julgado recente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016.

VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ. Recurso Especial nº 1.897.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 01/12/20. Data de Publicação:10/12/20). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

- Mérito

Superada a prejudicial de prescrição intercorrente, cumpre analisar a suposta violação legal que ensejou a instauração do processo administrativo e a cominação de multa pelo PROCON.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante se limitou a alegar de forma absolutamente genérica a ausência de violação à Lei Municipal nº7.598/2008, que prevê os tempos máximos de espera em agências bancárias.

Não apresenta o banco apelante qualquer narrativa, e muito menos qualquer comprovação, que afaste as alegações expostas pela consumidora junto ao PROCON.

Lado outro, observa-se que a cliente, Sra. Vanuza de Athaydes Barcelos, apresentou as senhas e recibos que foram devidamente juntados ao processo administrativo (Id 861758, fl.4), e comprovam que retirou senha para atendimento na data de 06/01/14, às 12h26, mas somente foi atendida às 13h, o que revela um tempo de espera de 34 (trinta e quatro) minutos.

Nos termos do art.124-A da Lei Municipal nº6.080/2003 (Código Municipal de Posturas), com redação alterada pela Lei Municipal nº7.598/2008, o tempo máximo de espera em agências bancárias localizadas no Município de Vitória é de 25 (vinte e cinco) minutos, como se pode observar:

Art. 124-A Ficam as agências bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, instaladas no Município de Vitória, obrigadas a prestarem atendimento aos seus usuários nos limites de horários assim estabelecidos:

I - até 10 (dez) minutos, em dias de expediente normal;

II - até 20 (vinte) minutos, em dias de pagamentos aos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, em dias de vencimentos das contas das empresas concessionárias de serviços públicos e de recebimento dos tributos municipais, estaduais e federais;

III - até 25 (vinte e cinco) minutos, na véspera ou logo depois de feriados prolongados.

Constatada, pois, a violação ao regramento de proteção do consumidor, impõe-se a análise do valor da multa aplicada pelo PROCON.

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Conforme já relatado anteriormente, o
BANCO
DO BRASIL
S/A
foi penalizado pelo PROCON Municipal em virtude de violação ao tempo máximo de espera para atendimento previsto na Lei Municipal nº7.598/2008.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação nº 024120456322. Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Julgamento: 21/01/19. Publicação: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se o recorrente de instituição bancária de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
em se tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável
a
redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

A comprovar o que acabo de expor, confira-se as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que possuía contrato de financiamento de veículo junto com a Instituição Financeira, ora Apelada, e que fora cobrado indevidamente a título de algumas tarifas/taxas, que reputou como ilegaiS.A.busivas, especificamente àquelas referentes a Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico.

2. Instaurado o Processo Administrativo nº 1450/2012, e após o regular trâmite processual, a Instituição Financeira fora condenada ao pagamento de multa em virtude da infringência ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica, em tal dispositivo, a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

3. Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (¿), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto . (¿) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015).

4
. In casu , a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos).

5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais).

6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018.

8.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 9. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL AUSÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC
RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.

1. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC

2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Recurso parcialmente provido (TJES. Apelação Cível 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020). (grifo nosso)

Desse modo, resta evidente que, caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida além do montante já fixado pelo juízo
a quo
, que a reduziu de R$19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais), os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da instituição financeira.

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida encontra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em hipótese semelhante, relacionada a multa por tempo de espera em agência bancária, no mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000542-91.2017.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Jorge do Nascimento Viana. Data de Publicação: 09/12/21). (grifo nosso)

Derradeiramente, tenho por correta a sentença recorrida no tocante a distribuição do ônus sucumbencial, vez que decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do
quantum
sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca. Nesse sentido, não há como eximir o autor, ora apelante, da obrigação sucumbencial – como pretende –, vez que se sagrou vencedor apenas em parte do pedido, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Causalidade.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ora apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da multa já reduzida.